Tribunal: TJDFT
Processo: 0703970-63.2021.8.07.0000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2021-02-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Héctor Valverde Santanna Gabinete do Des. Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0703970-63.2021.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ANA CAROLINA RAMOS DE OLIVEIRA AGRAVADA: DANIELLE MENDONÇA DE OLIVEIRA VIANNA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto contra a decisão proferida nos autos de Ação de Inventário, na qual o Juízo de Primeiro Grau determinou: 1) a intimação da inventariante para esclarecer se os herdeiros conseguiram levantar algum valor da conta-poupança 0062587-1, de titularidade do falecido, ou se a quantia bloqueada corresponde ao saldo integral da referida conta; 2) a expedição de ofício à Caixa Econômica Federal para informar o saldo existente na conta-poupança 00625871-3, de titularidade do falecido (Carlos Alberto de Oliveira), e para esclarecer se existem valores bloqueados, bem como o juízo que determinou a ordem de bloqueio. Caso o bloqueio tenha sido determinado pelo juízo em que tramitou o processo de inventário, determinou a imediata liberação dos valores bloqueados a fim de possibilitar o levantamento do saldo existente. Na mesma decisão agravada, o Juízo de Primeiro Grau determinou que o pedido de cumprimento de sentença formulado pela ora agravante fosse requerido em autos apartados, a fim de evitar tumulto que dificulte a conclusão do inventário. A agravante informa que o processo originário se refere a uma Ação de Inventário e Partilha cuja sentença transitou em julgado. Explica que a totalidade dos bens imóveis arrolados foram alienados e que o valor então obtido (R$ 336.758,88 – trezentos e trinta e seis mil, setecentos e cinquenta e oito reais e oitenta e oito centavos), conjuntamente com o numerário existente em conta bancária (R$ 124.892,44 – cento e vinte e quatro mil, oitocentos e noventa e dois reais e quarenta e quatro centavos) foram partilhados, pois previamente todas as dívidas haviam sido atendidas. Relata que os herdeiros renunciaram aos direitos hereditários sobre o imóvel localizado na QE 38, Bloco C, Ap. 305, SRIA/Guará, e estabeleceram que o bem seria adjudicado à herdeira Danielle Mendonça de Oliveira (agravada), a qual ficou responsável por arcar com todos os débitos decorrentes do imóvel e de proceder ao pagamento da herdeira Ana Carolina Ramos de Oliveira (agravante) da quantia correspondente a R$ 18.000,00 (dezoito mil reais) em até dez (10) dias após o recebimento por parte desta do seu quinhão. A agravante relata ter procurado a agravada após transcorridos mais de trinta (30) dias do prazo estabelecido para esta cumprir a obrigação de proceder ao pagamento de R$ 18.000,00 (dezoito mil reais) à ora agravante. Afirma que a agravada se furtou ao pagamento. Esclarece terem sido levantados todos os valores existentes em conta judicial (R$ 336.758,88 - trezentos e trinta e seis mil, setecentos e cinquenta e oito reais e oitenta e oito centavos), bem como o valor em conta poupança em nome do inventariado, correspondente a R$ 110.692,06 (cento e dez mil, seiscentos e noventa e dois reais e seis centavos). Informa restar apenas o valor de R$ 14.200,38 (quatorze mil, duzentos reais e trinta e oito centavos), que a Caixa Econômica se negou a levantar por afirmar ser outro investimento, razão por que alegou ser necessária a expedição de alvará específico para seu levantamento. Alega que, em razão do mencionado inadimplemento atribuído à agravada, apresentou petição na qual requereu o cumprimento (execução) do acordo/sentença no bojo dos autos de inventário. Relata que, dentre as medidas constritivas propostas, constava a penhora de um sexto (1/6) dos R$ 14.200,00 (quatorze mil e duzentos reais) que ainda estão depositados na Caixa Econômica Federal. Afirma que, de acordo com informação da Caixa Econômica Federal, os R$ 14.200,38 (quatorze mil, duzentos reais e trinta e oito centavos) não são provenientes de bloqueio judicial, e sim um crédito de investimento de natureza diversa da poupança. Relata que, além de ter sido oficiado à Caixa Econômica Federal para prestar os devidos esclarecimentos, o Juízo de Primeiro Grau determinou a imediata liberação dos valores bloqueados a fim de possibilitar o levantamento do saldo existente. A agravante aduz que referida liberação de valores lhe causa iminente prejuízo, pois, ainda que um sexto (1/6) do valor ali contido corresponda a apenas R$ 2.366,66 (dois mil, trezentos e sessenta e seis reais e sessenta e seis centavos), pode assegurar o abatimento da dívida da agravada. Pondera que o caso se refere a uma autocomposição homologada judicialmente e que, nos termos dos art. 515, inc. II e 516, inc. II, ambos do Código de Processo Civil, a decisão homologatória consiste em título executivo judicial cujo cumprimento deve ser efetuado perante o juízo que decidiu a causa no primeiro grau de jurisdição. Transcreve precedente em favor da tese defendida. Conclui que a exigência de propositura de ação de execução em autos apartados é contrária à legislação processual civil e aos princípios da razoabilidade, da economicidade, da efetividade e da concentração dos atos judiciais. Registra que a propositura de ação de execução em autos apartados resultará em novas custas processuais, em gastos extras com advogado e em sobrecarga do Poder Judiciário com uma ação desnecessária. Requer a concessão de efeito suspensivo para que não seja autorizada a liberação de valores à agravada. Em relação ao mérito, requer o provimento recursal para que seja reformada a decisão agravada, com o deferimento do processamento do pedido de cumprimento de sentença nos autos do processo originário de inventário. Preparo regular. Esta Relatoria determinou a intimação da agravante para se manifestar acerca de eventual inobservância ao princípio da dialeticidade recursal em relação ao pedido de concessão de efeito suspensivo consistente em não autorizar a liberação de valores à agravada. A agravante alega que a fundamentação para o pedido suspensivo é a necessidade de garantia do juízo, para resguardar a utilidade do processo e evitar o risco de lesão decorrente do inadimplemento da agravada. Esclarece inexistir certeza sobre a possibilidade de tais valores na partilha, pois, até o momento, não se sabe o motivo de sua indisponibilidade. Afirma que o efeito suspensivo requerido está previsto no art. 1.019, inc. I, do Código de Processo Civil e que não trata de matéria presente na decisão agravada. Registra que o objeto do agravo de instrumento é tão somente reformar a decisão proferida nos autos do processo originário (inventário), na qual restou indeferido o pedido de execução de acordo celebrado nos autos. Brevemente relatado, decido. Os recursos não impedem a eficácia da decisão recorrida (art. 995, caput, do Código de Processo Civil). O relator poderá suspender a eficácia da decisão ou, caso seja esta de conteúdo negativo, conceder a medida pleiteada como mérito do recurso, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento recursal (art. 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil). Há, portanto, dois pressupostos cumulativos a serem considerados pelo relator: a probabilidade de provimento e o perigo da demora. Na estreita via de cognição prevista para o processamento e julgamento do presente recurso, os requisitos não se fazem presentes. A agravante informa que, nos autos do processo originário, os herdeiros renunciaram aos direitos hereditários sobre o imóvel localizado na QE 38, Bloco C, Ap. 305, SRIA/Guará, e estabeleceram que o bem seria adjudicado à agravada. Relata que esta ficou responsável por arcar com todos os débitos decorrentes do imóvel e de pagar à agravante a quantia correspondente a R$ 18.000,00 (dezoito mil reais) em até dez (10) dias após o recebimento por parte desta do seu quinhão. Relata que a supramencionada quantia não foi paga, motivo por que juntou petição de “Execução de Título Judicial” nos autos do processo originário. Acrescenta ter sido informado, pela Caixa Econômica Federal, a existência de crédito de investimento de natureza diversa da poupança no valor de R$ 14.200,38 (quatorze mil, duzentos reais e trinta e oito centavos). Relata que, na decisão agravada, o Juízo de Primeiro Grau determinou a expedição de ofício para a Caixa Econômica Federal para que fossem prestados esclarecimentos sobre a supramencionada quantia e para que esta fosse imediatamente liberada, a fim de possibilitar o levantamento do saldo existente. A agravante requereu a concessão de efeito suspensivo ao recurso para que não fosse autorizada a liberação de valores à agravada. Aduz que referida liberação de valores lhe causa iminente prejuízo, pois, ainda que um sexto (1/6) do respectivo valor corresponda a apenas R$ 2.366,66 (dois mil, trezentos e sessenta e seis reais e sessenta e seis centavos), pode assegurar o abatimento da dívida da agravada. O Juízo de Primeiro Grau, na decisão agravada, determinou que o pedido de cumprimento de sentença formulado pela ora agravante fosse requerido em autos apartados e determinou a expedição de ofício à Caixa Econômica Federal para que fossem prestados os devidos esclarecimentos acerca de quantia existente em nome de Carlos Alberto de Oliveira (falecido). Transcrevo a decisão agravada, para melhor compreensão da controvérsia: Trata-se de inventário conjunto dos bens deixados por CARLOS ALBERTO DE OLIVEIRA e GRAÇA MARIA QUEIROZ LOPEZ em que já foi proferida a sentença de ID 64834376, transitada em julgado conforme certidão de ID 67009890. Foi expedido ofício de ID 71186830 para determinar a transferência dos valores das contas judiciais para a conta bancária dos herdeiros, na proporção do respectivo quinhão de cada um. Em relação ao item 1 da petição de ID 70515951, intime-se a inventariante para esclarecer se os herdeiros conseguiram levantar algum valor da conta-poupança 0062587-1, de titularidade do falecido, ou se a quantia bloqueada corresponde ao saldo integral da referida conta. Prazo de 10 dias. Diante da informação prestada, a fim de obter maiores esclarecimentos, OFICIE-SE a Caixa Econômica Federal – Agência 1386 – para informar a este juízo o saldo existente na conta-poupança 00625871-3, de titularidade do falecido, CARLOS ALBERTO DE OLIVEIRA, CPF 098.196.811-20, e para esclarecer se existem valores bloqueados, bem como o juízo que determinou a ordem de bloqueio. Caso o bloqueio tenha sido determinado por este juízo, proceda-se à imediata liberação dos valores bloqueados a fim de possibilitar o levantamento do saldo existente. Em relação à petição de ID 75932997, que informa que uma das herdeiras não cumpriu o acordo firmado em audiência (ID 42380655), considerando que ainda existem documentos pendentes de expedição, o pedido de cumprimento de sentença deverá ser formulado em autos apartados, a fim de evitar tumulto que dificulte a conclusão deste inventário. A agravante formula pedido de concessão de efeito suspensivo ao recurso para que não seja autorizada a liberação de valores à agravada. Em que pesem as razões da agravante, observo que se trata de matéria não analisada pelo Juízo de Primeiro Grau na decisão agravada. Este determinou a expedição de ofício para que fossem prestados esclarecimentos pela Caixa Econômica Federal acerca de valores de titularidade do falecido e, caso o bloqueio incidente sobre referidos valores tivesse sido determinado pelo próprio juízo do inventário, que se procedesse à imediata liberação para possibilitar o posterior levantamento do saldo remanescente. Conclui-se que não houve, na decisão agravada, qualquer determinação de liberação de valores à agravada. Observo que, na petição de “Execução de Título Judicial”[1] juntada pela agravante aos autos do processo originário, esta requereu que, caso a agravada não procedesse ao pagamento, fossem realizadas buscas nos sistemas BacenJud, RenaJud e InfoJud; que fossem bloqueados os créditos mencionados no item I da petição de ID 70515951 (R$ 14.200,38 - quatorze mil, duzentos reais e trinta e oito centavos) e que se procedesse à expedição imediata do mandado de penhora e avaliação, conforme preconiza o art. 523, § 3o, Código de Processo Civil. Consistem em pedidos que sequer chegaram a ser analisados pelo Juízo de Primeiro Grau, pois este decidiu que o pedido de cumprimento de sentença deverá ser formulado em autos apartados, conforme consta na decisão agravada. O recurso deve conter as razões que amparam o inconformismo e possibilitem vislumbrar a necessidade de reforma da decisão, em atenção ao princípio da dialeticidade recursal. Esses fundamentos, por razões lógicas, se referem ao teor da decisão atacada, o que não vislumbro em relação ao pedido de concessão de efeito suspensivo. Ressalto que eventual exame do pedido concernente à não autorização de valores à agravada, de forma inédita, por este Segundo Grau, não se revela adequado, pois implicaria violação aos princípios do juiz natural e do duplo grau de jurisdição. Deduzida a questão perante o Juízo de Primeiro Grau, após ser analisada, será possível o acesso aos meios recursais cabíveis, o que se revelaria fragilizado na hipótese de decisão a respeito neste momento, por este Tribunal. O entendimento jurisprudencial deste Tribunal de Justiça é pacífico quanto à impossibilidade de análise em sede recursal de questão cuja pretensão não foi objeto de apreciação em primeira instância. Veja-se: AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. PRESCRIÇÃO. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. É defeso ao Tribunal, em agravo de instrumento, conhecer de questão, ainda que de ordem pública, não submetida ao Juízo a quo, sob pena de incorrer em inadmissível supressão de instância. (Acórdão 1297436, 07234206020198070000, Relator: FERNANDO HABIBE, 4a Turma Cível, data de julgamento: 29/10/2020, publicado no DJE: 12/11/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) APELAÇÃO CÍVEL. BUSCA E APREENSÃO. DECRETO-LEI N. 911/1969. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA EM GARANTIA. INOVAÇÃO RECURSAL. REITERAÇÃO DO PEDIDO DE GRATUIDADE DA JUSTIÇA. HIPOSSUFICIÊNCIA. NÃO COMPROVAÇÃO. CERCEAMENTO DE DEFESA. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO. PURGAÇÃO DA MORA. EXIGÊNCIA DE PAGAMENTO INTEGRAL. TEORIA DO ADIMPLEMENTO SUBSTANCIAL. INAPLICABILIDADE. 1. Inviáveis o conhecimento e a análise de questão trazida em razões de recurso, porém não posta em discussão no juízo de origem, sob pena de supressão de instância e ofensa ao princípio do duplo grau de jurisdição. (...) 6. Recurso parcialmente conhecido. Preliminares rejeitadas e, no mérito, não provido. (Acórdão 1074463, 07024222720178070005, Relator: ANA CANTARINO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 8/2/2018, publicado no DJE: 21/2/2018. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Ante o exposto, indefiro o pedido de concessão de efeito suspensivo ao presente agravo de instrumento e o recebo somente em seu efeito devolutivo. Comunique-se ao juízo da causa, que fica dispensado de prestar informações. À parte agravada para, caso queira, apresentar resposta ao recurso. Intimem-se. Brasília – DF, 19 de fevereiro de 2021 Héctor Valverde Santanna Relator [1] ID 75932997, do processo originário.